Tribunal: TJDFT
Processo: 0739811-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739811-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WENDELL DE SOUSA VIANA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o agravante levantou as seguintes questões: (i) prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória; (ii) inexigibilidade do título executivo com base na inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013; (iii) suposto anatocismo na aplicação da Taxa Selic; e (iv) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória caracteriza prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, do CPC; (ii) determinar se o título executivo fundado na Lei Distrital no 5.184/2013 é inexigível, sob alegação de ausência de dotação orçamentária prévia e violação ao art. 169, § 1o, da Constituição Federal; (iii) verificar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado configura anatocismo; e (iv) avaliar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, sob a ótica de suposta afronta ao princípio da separação dos poderes e ao art. 167, I, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mero ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de suspender o cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, a qual, no caso concreto, foi expressamente indeferida na ação rescisória em trâmite. Precedentes reforçam que, na ausência de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, não há como obstar o prosseguimento da execução. 4. A alegação de inexigibilidade do título executivo com base na inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 não prospera, uma vez que a questão foi decidida pelo STF na ADI 7.391/DF, que declarou a constitucionalidade da norma, com efeito erga omnes e vinculante. Além disso, o juízo de mérito transitado em julgado na ação coletiva já enfrentou a questão, impedindo sua rediscussão em razão da coisa julgada. 5. Não há caracterização de anatocismo na aplicação da Taxa Selic, que, nos termos da EC no 113/2021, incide de forma única e prospectiva sobre o montante consolidado do débito a partir de dezembro de 2021, englobando juros de mora e atualização monetária. A incidência é regulada por dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que afastam qualquer alegação de capitalização de juros. 6. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, regulamenta a aplicação da Taxa Selic na atualização de precatórios, nos moldes definidos pela EC no 113/2021, estando respaldado pela competência constitucional conferida ao CNJ para regulamentar a gestão dos precatórios. A alegação de inconstitucionalidade por afronta à separação dos poderes ou ao art. 167, I, da CF/1988, carece de fundamento, tendo em vista que os encargos acessórios da dívida pública estão implícitos nas previsões orçamentárias e na legislação aplicável. IV. DISPOSITIVO 7.Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, e 969; CF/1988, arts. 5o, XXXVI, 167, I, e 169, § 1o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF; STJ, REsp 1514574; TJDFT, Acórdãos 1779188, 1765733, 1892962, e 1922789. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, parágrafo único da LRF, e 374, inciso I, do CPC, insurgindo-se contra a condenação do Distrito Federal ao pagamento de reajuste deferido por lei local sem observância à situação de inviabilidade orçamentária e financeira para a implementação do reajuste, bem como a ausência de previsão na LDO e na LOA. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 24, § 4o, 169, § 1o, incisos I e II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, bem como inobservância ao tema 864 do STF. Assevera que foi declarada válida lei local contestada em face de lei federal, qual seja, a Lei Complementar no 101/2000. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. De início, cumpre observar que não há similitude fática entre o presente caso e a tese fixada no Tema 864 do STF que se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei Distrital 5.184/2013, que trata de reajuste específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação ao alegado malferimento aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, parágrafo único da LRF, e 374, inciso I, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido qaunto à mencionada ofensa aos artigos 169, § 1o, incisos I e II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, nem acerca da suposta declaração de validade de lei local em face de lei federal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No tocante à indicada transgressão ao artigo 24, § 4o, da Carta Magna, igualmente, não merece curso o inconformismo, tendo em vista a ausência de pertinência temática entre o artigo 24 da CF, e a tese recursal, e porque tal dispositivo constitucional não contém o parágrafo 4o, como indicado pelo recorrente. Assim, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF é medida que se impõe já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Por fim, quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030